Tribunal: TJDFT
Processo: 0743769-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO PARQUE BELLE ESTELLA, em face à decisão da Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu pedido de inclusão da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no polo passivo de execução por quantia certa e relativa a dívidas de taxas condominiais. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor dos proprietários do imóvel HENRIQUE DOS SANTOS VERAS e SUELEN DA SILVA CHAGAS VERAS. A pretensão objetiva a cobrança de dívidas relativas a taxas condominiais vencidas a partir de dezembro de 2017. O imóvel originário da dívida era objeto de alienação fiduciária em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. No curso do processo, houve a consolidação da propriedade em favor do agente financeiro. Sobreveio requerimento do credor para inclusão da CAIXA ECONÔMICA no polo passivo e remessa dos autos à Justiça Federal. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que o agente financeiro somente seria responsável pelos débitos condominiais vencidos após a consolidação da propriedade. Nas razões recursais, o agravante sustentou que não pretende responsabilizar a CAIXA ECONÔMICA pelos débitos anteriores, mas apenas por aqueles vencidos a partir da consolidação da propriedade, razão pela qual não haveria óbice para o acolhimento do pedido. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a inclusão da CAIXA ECONÔMICA no polo passivo e relativamente à dívida gerada após a consolidação da propriedade e com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Preparo regular sob ID 77096941. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por CONDOMÍNIO PARQUE BELLE STELLA em face de HENRIQUE DOS SANTOS VERAS e SUELEN DA SILVA CHAGAS VERAS. No ID 75594163, foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos pertencentes aos devedores em relação ao imóvel de matrícula no 35.863 do Cartório de Registro de Imóveis de Valparaíso de Goiás/GO, o qual deu origem do débito executado. A decisão de ID 185530218 desconstituiu a penhora sobre os direitos dos devedores fiduciantes, em razão do saldo devedor suplantar os valores dos direitos aquisitivos penhorados. O exequente, então, pugnou pela inclusão do credor fiduciário (Caixa Econômica Federal) no polo passivo da demanda e, consequentemente, o declínio da competência à Justiça Federal para processamento e julgamento dos autos, a fim de viabilizar a penhora do imóvel objeto da dívida. Por meio da decisão registrada no ID 191297943, este juízo indeferiu o pedido, diante da ausência de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, naquele momento. No ID 175160462, o credor informou que houve a consolidação de domínio do imóvel originador das cotas condominiais em favor da empresa pública CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na data de 19/05/2025 (Av-13=35.863). Diante disso, requereu que a dívida recaísse sobre a instituição financeira, além de que houvesse o declínio da competência para a Justiça Federal. É o breve relatório. Decido. A taxa condominial ostenta a natureza de obrigação propter rem, sendo do proprietário do imóvel o ônus de adimplemento das despesas. Nesse ponto, embora em decisão pretérita este juízo tenha consignado que somente após a consolidação da propriedade, a Caixa Econômica Federal poderia ser responsabilizada por pelos débitos condominiais, é certo que a responsabilidade da instituição financeira não alcança débitos condominiais anteriores à eventual consolidação de sua propriedade. Isso porque, nos termos do artigo 27, § 8o, da Lei n. 9.514/1997 e do artigo 1 .368-B, parágrafo único, do Código Civil, a responsabilidade pelas dívidas condominiais de imóvel alienado fiduciariamente recai sobre o fiduciante até a imissão na posse pelo credor fiduciário. A Caixa Econômica Federal apenas responde pelos débitos condominiais a partir da data de imissão na posse, não podendo ser responsabilizada por débitos anteriores à referida imissão (Acórdão 2002570, 0700234-61.2025.8.07.9000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.). Dessa forma, considerando que os débitos cobrados nestes autos são anteriores à emissão da posse da empresa pública, a responsabilidade para o pagamento da dívida deve ser mantida em desfavor dos devedores fiduciantes, ora executados. Assim, indefiro o pedido do credor. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 33724968 c/c certidão de ID 58798338 que suspenderam o feito por ausência de bens, na forma do artigo 921, inciso III do CPC, em 10/03/2020 (taxas condominiais). Intime-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A questão controvertida não revela a iminência de dano grave ou risco ao resultado útil do processo e que autorize o diferimento do contraditório. Ao contrário, a tutela pretendida tem caráter satisfativo e encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. Ademais, não se vislumbra a probabilidade do direito uma vez que os títulos que o credor possui em relação aos antigos proprietário e a caixa econômica federal são diversos, não se revelando razoável enviar o processo de terceiros para a justiça comum federal. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator